Tribunal: TJMT
Processo: 1047537-05.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047537-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE - CPF: 034.190.211-00 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SANDRA EMILIA DE MORAES - CPF: 441.807.211-04 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1047537-05.2019.8.11.0041

APELAÇÃO nº 1047537-05.2019.8.11.0041

Apelante
: BANCO BMG SA

Apelado
: SANDRA EMILIA DE MORAES

4ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO A OUTRO BANCO - HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ré é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, em razão de que houve a comprovação do vínculo entre as partes, que não foi desconstituído pela ré, porquanto não foi comprovada a cessão de crédito, nem mesmo a comunicação à autora.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº
1047537-05.2019.8.11.0041

Apelante
:
BANCO BMG SA

Apelado
:
SANDRA EMILIA DE MORAES

4ª

Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG SA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Desconto Indevido
, proposta por
SANDRA EMILIA DE MORAES

desfavor de

BANCO BMG SA
.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, e, por conseguinte, inexigível o desconto das parcelas de R$254,65, descontadas dos proventos da autora, por contrato supostamente firmado no ano de 2014, bem como para condenar o banco requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença, tendo como base as parcelas de R$254,65. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 74468477):
Sustenta, em síntese, a ilegitimidade da ré para figurar no polo passivo da ação. Alega que em razão da ocorrência da cessão do contrato em tela à outra

instituição

financeira,

somente

o

Banco

Itaú

Consignado

S/A

pode responder

pelo

contrato, porquanto inexiste

vínculo

contratual

entre

a

autora

e

a

ora recorrente

Banco

Bmg

S/A,

pois

tratam-se

de

empresas

distintas,

sequer pertencentes

a

um

mesmo

grupo

empresarial.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar extinto o processo,

sem

resolução

de

mérito,

frente à ilegitimidade passiva do Banco BMG S.A., a teor do artigo 485, IV e VI do CPC .

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 74468487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO nº
1047537-05.2019.8.11.0041

Apelante
:
BANCO BMG SA

Apelado
:
SANDRA EMILIA DE MORAES

4ª

Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG SA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Desconto Indevido
, proposta por
SANDRA EMILIA DE MORAES

desfavor de

BANCO BMG SA
.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, e, por conseguinte, inexigível o desconto das parcelas de R$254,65, descontadas dos proventos da autora, por contrato supostamente firmado no ano de 2014, bem como para condenar o banco requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença, tendo como base as parcelas de R$254,65. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% sobre o valor da condenação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, para ser pago em
parcelas
descontadas na folha de pagamento da autora. A autora postulou a repetição de indébito, em dobro, e indenização por dano moral.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco requerido.

Pois bem, em que pese o banco requerido sustentar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, em razão da ocorrência da cessão do contrato em tela à outra instituição financeira, verifica-se dos extratos dos empréstimos consignados no benefício do autor, que os descontos foram realizados sob a denominação "BMG CONSIGNAÇÃO" Id. 74467980.

Quanto à cessão, em nenhum momento houve a demonstração de sua ocorrência, tampouco a notificação do devedor a seu respeito, de modo que não há como reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A.

Ademais, é possível
aplicar ao caso a teoria da aparência, porquanto os bancos, Banco BMG e Banco Itau Consignado S.A. fazem parte do mesmo conglomerado econômico.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimos consignados em benefício previdenciário – Sentença de improcedência, que não reconheceu os pedidos de declaração de nulidade dos contratos de portabilidade e refinanciamento de dívidas e a inexigibilidade de débitos, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais –
Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A afastada – Banco Itaú Consignado S/A e Banco BMG S/A que integram o mesmo grupo econômico - Incidência da teoria da aparência aplicada às relações de consumo -
Irresignação do autor – Ausência de vício de consentimento – Autorização expressa pelo consumidor, comprovadas através da apresentação de contratos assinados – – Contratos originais quitados pelo banco réu Banrisul S/A – Novos financiamentos, com devolução do saldo sobressalente – Informações claras nos contratos devidamente assinados pelo recorrente – Inexistência de danos morais – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual.
(TJSP; Apelação Cível 1003352-61.2018.8.26.0278; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2020; Data de Registro: 04/11/2020)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESAS QUE COMPÕEM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE COMPROVE A LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. REINCIDÊNCIA DA CONDUTA DO RÉU. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OFÍCIO AO INSS PARA FINS DO ART. 52 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Os bancos BMG e ITAU BMG CONSIGNADO S/A pertencem ao mesmo conglomerado econômico, realizando a mesma atividade de conceder mútuo mediante juros, de modo que se confundem ante a perspectiva do consumidor. Assim, deve ser aplicada a Teoria da Aparência, respondendo o réu de forma objetiva e solidária pelos danos causados.
2. Precedentes de elevado grau persuasivo: Acórdão n.935610, 20150710084056ACJ, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/04/2016, Publicado no DJE: 28/04/2016. Pág.: 311. Partes: MIGUEL ANTONIO VELOSO versus BANCO BMG S.A. Acórdão n.888380, 20141110027708ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/08/2015, Publicado no DJE: 31/08/2015. Pág.: 593. BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A versus BRAUTINEI RODRIGUES NUNES. Preliminar rejeitada. (...) (TJDF.
1140556. 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2018. Publicado no DJE: 05/12/2018 Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
)

VOTO Nº 29499 AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Recurso do Apelante-réu ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência.
Apelante-réu e Banco Itaú Consignado S/A (nova denominação do Banco Itaú BMG Consignado S/A) que fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes.
Sentença mantida. REPONSABILIDADE CIVIL. Fraude bancária. Empréstimo consignado fraudulento. Ausência de provas da regularidade da contratação. Ônus do Apelante-réu. Danos materiais. Ocorrência. Sentença mantida. Recurso do Apelante-autora DANOS MORAIS. Ocorrência. A Apelante-autora privada de parte substancial de seus proventos previdenciários. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso provido. Recurso do Apelante-réu não provido. Recurso da Apelante-autora provido. (TJSP;

Apelação Cível 1000755-45.2017.8.26.0120; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cândido Mota - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019)

*Ação de exibição de documentos – Ilegitimidade passiva "ad causam" -
Prova documental dando conta que os contratos foram firmados com o Banco BMG S/A – Ademais, ainda que se tratassem de contratos celebrados com Banco Itaú BMG Consignado S/A, tal fato não excluiria o Banco BMG S/A do polo passivo, por se tratarem de bancos integrantes do mesmo conglomerado econômico – Impossibilidade do consumidor perceber a diferença entre as instituições financeiras – Incidência da teoria da aparência –
Recurso negado*. (TJSP;

Apelação Cível 1002671-02.2017.8.26.0319; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lençóis Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro: 17/07/2019)

Assim, não há falar em ilegitimidade passiva do réu.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021